Tribunal: TJMT
Processo: 1019194-85.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019194-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário, Jornada de Trabalho, Gratificação Natalina/13o salário, Irredutibilidade de Vencimentos, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA MARIA SARAIVA TAVARES - CPF: 250.750.200-20 (RECORRIDO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1019194-85.2020.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABA.

RECORRIDO: VERA MARIA SARAIVA TAVARES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIAL – ENFERMEIRA – AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO – DIREITO AS VERBAS CORRESPONDENTES A DIFERENÇA DE HORAS LABORADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In
casu
, o aumento da jornada de trabalho do servidor gerou direito à percepção da diferença salarial correspondente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que declarou que a recorrente labora em jornada de 40 horas desde agosto de 2011, determinando que o recorrente efetue o pagamento da diferença de remuneração entre a jornada de trabalho 30h para 40h, com seus

reflexos, até maio/2018, observando a prescrição quinquenal, deduzindo-se

as verbas pagas a título de indenização pela carga majorada, confessados pela recorrida, observando o teto do juizado especial da fazenda pública.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do recebimento de gratificação.

2. Da ausência de prova de requerimento administrativo de alteração de carga horaria em 2011.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, pugnado pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“...
Conforme se observa dos documentos em anexo, a

Autora pertence ao quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, com vínculo Estatutário, sob matrícula no 1964451, no cargo de enfermeira, nomeada em 18/10/2002, id 32320638.

Conforme se comprova em seus controles individuais de frequência anos 2011 a 2017 todos anexos a inicial, mesmo sendo contratada para exercício de 30 (trinta) horas semanais, desde agosto de 2011, quando deu início ao desempenho de suas funções em um PSF,

a Autora foi compelida a cumprir carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sem

obter e respectiva majoração remuneratória devida.

No entanto, em 29 de maio de 2018 foi reconhecido e oficializado pelo Município de Cuiabá a majoração de jornada que a Autora já desempenhava a aproximadamente 6(seis) anos e 9(nove) meses, conforme portaria SMGE no 925/2018,

Diário oficial

anexado ao id32321091.

De tal reconhecimento, observa-se a considerável elevação de seu vencimento base que passou de R$3.685,82(dez/2017) id 32321140 para R$4.225,99 (jan/2018) id32321641.

Assim, considerando que o ente contratante municipal não realizou a alteração de horário de trabalho da Autora para 40horas desde agosto/2011, pagando tão somente indenização pela carga majorada, conforme declara a Requerente na exordial, o que não gera reflexos para outros direitos trabalhistas; vindo a reconhecer o direito da requerente somente em maio/2018.

Considerando ainda que

Autora

comprovou, mediante documentos anexos a inicial, que exerce atividade de enfermagem 40h de labor semanal desde agosto/2011, recebendo tão somente a referida indenização, a Autora tem direto em receber a diferença de remuneração da jornada de trabalho 30h para 40h, com seus

reflexos,

desde agosto/2011 até maio/2018, observando a prescrição quinquenal, deduzindo-se

a averbas pagas pelo ente público a título de indenização pela carga majorada
”.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023